Tribunal: TJPA
Processo: 0001003-73.2021.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001003-73.2021.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0001003-73.2021.8.14.0200

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

RECORRIDO(AS): JOSÉ DAVENI TELES DO VALE

ADRIANO PEREIRA MOTA

ADVOGADO(AS): DR(A) NAYARA R. B. MARTINS – AOB/PA 21611

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) DULCELINDA L. PANTOJA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO MARAL COELHO

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM A DECISÃO. ARQUIVAMENTO INQUÉRITO POLICIAL. LEGÍTIMA DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (____________) dias do mês de ___________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________________.

Belém do Pará., ___ de ________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0001003-73.2021.8.14.0200

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR

RECORRIDO(AS): JOSÉ DAVENI TELES DO VALE

ADRIANO PEREIRA MOTA

ADVOGADO(AS): DR(A) NAYARA R. B. MARTINS – AOB/PA 21611

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) DULCELINDA L. PANTOJA

RELATOR(A): DES(A) EVA DO MARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
, que se julgou incompetente para decidir acerca de pedido de arquivamento do inquérito policial formulado por aquele Órgão Ministerial, que apura a morte de VALMI DOS SANTOS CRISTO.

Consta resumidamente do inquérito policial militar, que no dia 14/11/2018 por volta das 19:00 horas, no município de Marapanim, os policiais militares, ora recorridos, após repelirem injusta agressão, ceifaram a vida de VALMI DOS SANTOS CRISTO.

Alega o recorrente, que cabe a Justiça Militar a competência para determinar o arquivamento de inquéritos em que se apuram as práticas de crimes perpetrados por policiais militares contra civis, que ocorrerem em legítima defesa.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pelo provimento do recurso, afirmando que compete a Justiça Militar apreciar o pedido de arquivamento do inquérito policial militar.

Em juízo de retratação a decisão recorrida foi mantida.

Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 - MÉRITO

2.1 – DA IMCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR PARA ARQUIVAMENTO DE IPM – HOMICÍDIO DE MILITAR CONTRA CÍVIL EM LÉGITIMA DEFESA – COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM

O recorrente alega que o “decisum” está equivocado, uma vez que as provas colhidas no inquérito demonstraram que os recorridos agiram em legítima defesa, não tendo praticado

o crime de homicídio contra a vítima VALMI DOS SANTOS CRISTO, circunstância que não desloca a competência para apreciação do pedido de arquivamento para a justiça comum.

Com efeito, o inquérito policial militar foi instaurado para apurar a prática de fato que corresponderia a crime de homicídio praticado contra civil, circunstância que enseja a competência da Justiça Comum, “ex vi” do §4º do artigo 125 da Constituição Federal:

(...) § 4º
Compete à Justiça Militar
estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (...) (grifos e negritos meus)

Dessa forma, está correta a decisão guerreada, pois, na hipótese em exame, a Justiça Castrense não tem competência para apreciar o pedido de arquivamento.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSO PENAL MILITAR. SUPOSTO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL
. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA.
EXCLUDENTES DE ILICITUDE. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARQUIVAMENTO PELA JUSTIÇA CASTRENSE
.
RECLAMO ACUSATÓRIO. PERTINÊNCIA. APONTADA CONTRARIEDADE AO ART. 9.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM REDAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, ASSOCIADA À DICÇÃO DO ART. 82, CAPUT, E § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SÚMULA N.º 7/STJ. INAPLICABILIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. IMPOSIÇÃO. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO TRIBUNAL DO JÚRI. REMESSA DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR À JUSTIÇA COMUM. VENTILADA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AO ART. 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. a 2. Omissis. 3. Segundo remansosa jurisprudência preconizada por esta Corte Superior,
não compete à Justiça Militar estadual determinar o prematuro arquivamento de inquérito, em que se apura suposta prática de crime doloso contra a vida de civil
, consumado ou tentado, cometido por agente militar estadual, em serviço, ainda que sob o fundamento de incidência de causas dirimentes e/ou descriminantes, in casu, circunscritas no estrito cumprimento do dever legal e na legítima defesa pelos militares investigados.

4. Na hipótese,
os autos devem ser remetidos, em cumprimento à cláusula do devido processo legal e à normativa constitucional do juízo natural do Tribunal do Júri, à competente Justiça Comum, ex vi dos arts. 82, § 2.º, e 508, ambos do Código de Processo Penal Militar.
5. Omissis. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1400937/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019)

No caso em análise, patente a competência constitucional da justiça comum para decidir acerca do arquivamento ou não do inquérito policial militar.

03 – CONCLUSÃO

Diante do exposto,

conheço

do

recurso

e,

no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença do juízo monocrático, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/08/2023